Tribunal: STF
Processo: RE 78021
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
PRAZO. - "QUANDO A INTIMAÇÃO TIVER LUGAR NA SEXTA-FEIRA, OU A
PUBLICAÇÃO COM EFEITO DE INTIMAÇÃO FOR FEITA NESSE DIA, O PRAZO
JUDICIAL TERA INICIO NA SEGUNDA-FEIRA IMEDIATA, SALVO SE NÃO HOUVER
EXPEDIENTE, CASO EM QUE COMECARA NO PRIMEIRO DIA UTIL QUE SE
SEGUIR". (SÚMULA 310) - APELAÇÃO TEMPESTIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.